Tribunal: TJES
Processo: 0009263-20.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009263-20.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009263-20.2017.8.08.0048

APELANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN MARTINS DE CARVALHO
em face da r. Sentença (Doc. Vol. 03, pp. 55/57), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do ilícito penal descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima
Kennedy Santos Silva e Silva
, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

Argumenta a Defesa que é inidônea a fundamentação empregada para desvaloração das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo dosimétrico, postulando o redimensionamento da reprimenda basal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Nesse contexto, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais
culpabilidade
e
consequências
, tendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O sopesamento negativo da circunstância judicial
culpabilidade

fora arregimentado no fato de que
“
o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada atentando contra a vida do seu amigo, atraindo-o para o local da execução, tirando-o de seu lar, justamente contra aquele que lhe estendeu a mão, que o levou para a Igreja, que compartilhavam drogas(maconha). Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente”.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente que planejou e premeditou o crime contra a vítima, que era seu amigo, conduta acentuada suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, a desvaloração do modulador
consequências do crime
fora embasada no fato de que
“o
réu tir
ou
a vida de uma vítima jovem, com 23 anos de idade, que possuía transtorno mental crônico (fls. 43145), atraindo assim maior reprovabilidade”.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”.
(AgRg no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo, adotando como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, exasperou a reprimenda afastada 04 (quatro) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-as em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ultrapassado esse ponto, a Defesa postula a redução da fração de aumento de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante de motivo torpe.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”. (AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, visto que o Juízo sentenciante majorou a reprimenda adotando a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante da motivação torpe (alínea a, inciso II, art. 61, do CP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009263-20.2017.8.08.0048

APELANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(DUAS VEZES)
.
ART. 121, § 2º, I E IV,
DO CP
.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE.
ADOÇÃO FRAÇÃO DE 1/
6
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada negativamente quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

2. Há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente que planeja e premedita o crime contra a vítima, que era seu amigo, conduta acentuada suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

3. As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade. Precedentes STJ.

4. O fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Precedentes STJ.

5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. Precedentes STJ.

6. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.